Tribunal: TJDFT
Processo: 0022841-23.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022841-23.2014.8.07.0003 RECORRENTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA RECORRIDO: LUIS HENRIQUE MESENCIO BARINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS, LUCROS CESSANTES. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INAPLICÁVEL. MORA CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.A relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos do art. 2o, caput, e art. 3o, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 2. No REsp no 1.614.721/DF (Tema 971) restou consolidado o entendimento de que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Assim, é possível a inversão de cláusula penal fixada apenas para o comprador. 3. Diante da vedação disposta no Tema 971 (proibição de cumulação com a indenização por lucros cessantes), no caso presente, fica impossibilitado se falar em inversão da cláusula penal, devendo prevalecer a fixação dos lucros cessantes por representar, de forma razoável e proporcional, os danos causados pela demora na entrega do imóvel, em valor que a parte poderia auferir se o contrato tivesse sido cumprido a contento pela construtora. 4.Destarte, mostra-se indevida a inversão da multa moratória prevista em desfavor do promitente comprador, pois já fixados lucros cessantes em desfavor da empresa ré. 5.Recurso do autor conhecido em parte e desprovido. Recurso da ré desprovido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos: a) artigo 396 do Código Civil, porque, além de não ter havido a prática de ato ilícito, o atraso na entrega da obra ocorreu por motivos alheios à sua vontade, o que torna descabida a condenação por danos materiais; b) artigo 403 do Código Civil, pois deveria ter afastado o pagamento de lucros cessantes, haja vista que o adquirente nada deixou de lucrar com o atraso na entrega do imóvel. Aponta divergência jurisprudencial mediante a mera transcrição de ementa de julgado do TJRS. Requer que futuras publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários recursais e a aplicação de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 396 do Código Civil. Isso porque a modificação do entendimento da turma julgadora, de que os fatos alegados não caracterizam caso fortuito ou força maior, somente é possível mediante a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1534989/RJ, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/3/2020). Também não merece prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 403 do Código Civil, bem como em relação ao dissenso pretoriano apontado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça também entende que “O atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do comprador”. (AgInt no AREsp 1513189/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 1o/4/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Ademais, melhor sorte não colhe o recurso especial interposto com fulcro na alínea “c” do permissivo constitucional, uma vez que, consoante a reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e a demonstração dessa divergência, mediante a verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados, sendo insuficiente a mera transcrição de ementas para configuração do dissídio (AgInt no AREsp 1598939/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Em relação à pretendida condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Determino, finalmente, que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A006